Tribunal: TJSP
Processo: 2274599-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para que o plano de saúde, do qual o autor era beneficiário, fosse restabelecido pela Uniconsult – Administradora de Benefícios, e para que esta enviasse toda a documentação necessária para a portabilidade junto à Unimed Jundiaí. Acerto. Autor que preenchera os requisitos para tanto. Exaustivas tratativas para tentar

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para que o plano de saúde, do qual o autor era beneficiário, fosse restabelecido pela Uniconsult – Administradora de Benefícios, e para que esta enviasse toda a documentação necessária para a portabilidade junto à Unimed Jundiaí. Acerto. Autor que preenchera os requisitos para tanto. Exaustivas tratativas para tentar solucionar a celeuma, a qual o polo ativo não dera causa. Perigo de dano é patente, pois o cancelamento do contrato resulta na ausência de cobertura, restando o agravado sem acesso aos serviços médicos prestados, em caso de necessidade. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274599-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, é agravado JARLES SOLON ASSIS ROCHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274599-91.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2.274.599-91.2020.8.26.0000
Agravante:
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Agravado:
JARLES SOLON ASSIS ROCHA
Comarca:
JUNDIAÍ
Voto no 47.385
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Tutela de urgência deferida para que o plano
de saúde, do qual o autor era beneficiário,
fosse
restabelecido
pela
Uniconsult

Administradora de Benefícios, e para que
esta enviasse toda a documentação necessária
para a portabilidade junto à Unimed Jundiaí.
Acerto. Autor que preenchera os requisitos
para
tanto.
Exaustivas
tratativas
para
tentar solucionar a celeuma, a qual o polo
ativo não dera causa. Perigo de dano é
patente, pois o cancelamento do contrato
resulta na ausência de cobertura, restando o
agravado sem acesso aos serviços médicos
prestados, em caso de necessidade. Agravo
desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de págs. 39/40 dos
autos de origem que, em ação de obrigação de fazer
envolvendo plano de saúde, deferiu a tutela de urgência para
que o plano de saúde fosse restabelecido pela Uniconsult, e
para que esta enviasse toda a documentação necessária para a
portabilidade junto à Unimed Jundiaí.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274599-91.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 3/6
Alega a agravante que a tutela de urgência
foi deferida, para que fosse compelida ao restabelecimento
do plano de saúde do qual o agravado era beneficiário, bem
como para realizar a portabilidade para a Unimed Jundiaí.
Aduz que inexiste a probabilidade do direito, pois o
procedimento não deve ser autorizado sem qualquer limitação,
bem como o perigo da demora não se verifica no caso.
Sustenta que o recorrido ligou no SAC da ora recorrente
solicitando
o
cancelamento
do
seu
plano,
alegando
portabilidade, mas somente após vários dias foi até a Unimed
Jundiaí
para
dar
entrada
na
referida
portabilidade,
contrariamente ao que preconiza a RN 438 da ANS. Afirma que
após a negativa da portabilidade, o autor solicitou a
reativação do plano, informando que não havia solicitado o
cancelamento,
ressaltando
que
para
a
realização
da
portabilidade, é necessário que o beneficiário esteja
adimplente na operadora de origem, o que não ocorreu na
hipótese. No mais, requer a atribuição do efeito suspensivo
ao recurso, ante o risco de lesão grave ou de difícil
reparação à agravante, e, ao final, pugna pelo provimento do
agravo, com a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Trata-se de ação de obrigação de fazer,
visando o restabelecimento do plano de saúde do qual o autor
era
beneficiário,
para
que,
assim, possa
proceder à
portabilidade para outro plano
Unimed Jundiaí, sendo
deferida a tutela de urgência para tanto.
A concessão da tutela de urgência exige a
presença dos requisitos consubstanciados na probabilidade do
direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo,
sendo
que,
no
caso
presente,
verificam-se
devidamente delineados tais pressupostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274599-91.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 4/6
Conforme se depreende dos autos, em análise
perfunctória,
o
autor
comprovou
o
preenchimento
dos
atributos para a sua pretensão.
Pois bem.
O agravado, de fato, visando a portabilidade
de seu plano para a Unimed Jundiaí, solicitara em junho do
corrente ano, em um primeiro momento, a rescisão de seu
contrato,
todavia,
logo
na
sequência,
requereu
o
cancelamento da solicitação, o que foi aceito prontamente
pela Uniconsult
Administradora de Benefícios, a qual
informara que o plano se encontrava ativo, págs. 20/21 dos
autos de origem, tendo o recorrido, inclusive, recebido
posteriormente o boleto de julho para pagamento do prêmio.
Todavia,
para
o
prosseguimento
da
portabilidade, foi informado de que havia boletos em aberto
referentes ao mês de julho e agosto de 2020, cujo
adimplemento não fora efetivado pelo polo ativo ante a
confusão a qual não dera causa, inclusive envolvendo outros
itens correlatos que inviabilizaram a portabilidade, conforme se vislumbra dos documentos referentes às
exaustivas tratativas com vistas à solução do entrave por
parte do autor, acostados às págs. 22/30 da demanda.
Ademais, o perigo de dano também é patente,
sobretudo porque é idoso, e o cancelamento do plano de saúde
representa a cessação da cobertura, deixando o autor sem
acesso aos serviços médicos prestados em caso de
necessidade, o que poderá acarretar prejuízos à sua saúde,
ressaltando que fora obrigado a pagar consulta médica
particular, pág. 31 da ação principal.
Oportuna
a
transcrição
jurisprudencial
envolvendo caso análogo:
“Agravo de instrumento. Seguro saúde. Insurgência contra decisão singular que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274599-91.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 5/6
deferiu a tutela de urgência postulada em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de
indenização por danos materiais e morais.
Inteligência do art. 300 do CPC. Agravada
que demonstrou ser beneficiária de plano de
saúde
com
abrangência
nacional
e estar
adimplente com suas obrigações, além de
apresentar gravidez de alto risco no momento
de propositura da ação. Preenchimento dos
requisitos
legais
para
a
concessão
da
liminar. Prevalência do direito fundamental
à saúde em detrimento de questões técnicas
contratuais,
sob
um
juízo
de
cognição
sumária. As discussões ventiladas no recurso
relativas à divergência entre as matrizes
da Unimed, à rescisão com a administradora e
à suposta impossibilidade de portabilidade e
de restabelecimento do plano não obstam o
cumprimento
da
liminar,
representando
questões de mérito a serem apreciadas por
ocasião
da
sentença.
Possibilidade
de
cumprimento da medida e de responsabilização
da beneficiária pelos prejuízos causados à
parte adversa em caso de improcedência da
ação (art. 302, I, CPC). Decisão mantida.
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
no 2.219.615-60.2020.8.26.0000. Relator Des.
Beretta da Silveira. Terceira Câmara de
Direito Privado. J. 17/09/2020).
Desta forma, correta a decisão do juízo “a
quo”, a qual não merece nenhum reparo, e cujos termos ora
são ratificados.
Por fim, tratando-se de fase inicial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274599-91.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 6/6
demanda, não cabe a revogação da antecipação da tutela,
sobretudo porque as conclusões exigem profunda análise,
devendo ser aguardada a fase processual pertinente para a
discussão e exame do alegado.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC303